Tribunal: STF
Processo: RE 253965
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL E DA
SÚMULA 260/TFR.
Benefício previdenciário deferido anteriormente à Constituição
Federal de 1988. Aplicação da Súmula 260 do extinto TFR até a
promulgação da Carta Federal de 1988 e, após o sétimo mês da vigência
dessa, o disposto no artigo 58 do ADCT CF/88.
Agravo regimental não provido.